Tribunal: TJDFT
Processo: 0741512-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ARREMATANTE. POLO PASSIVO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. REGRA DO ART. 903, §4o DO CPC. CREDOR FIDUCIÁRIO. NOTIFICAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. COGNIÇÃO EXAURIENTE.

1. Julga-se prejudicado o agravo interno que tem o mesmo objetivo do recurso principal, consubstanciado na reforma da decisão recorrida.

2. A inclusão do arrematante no polo passivo da ação ajuizada pelos com o intuito de declarar a nulidade de leilão extrajudicial realizado decorre de expressa previsão legal (CPC, art. 903, §4o). Precedente.

3. A discussão quanto à regular notificação da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário está atrelada ao mérito da demanda anulatória de leilão extrajudicial, e somente poderá ser dirimida em juízo de cognição exauriente, após a correspondente dilação probatória, o exercício do contraditório e da ampla defesa. Por esse motivo, é prudente a manutenção dos efeitos da tutela provisória de urgência deferida na origem, a qual suspende leilão extrajudicial realizado, até que seja viável a adequada elucidação da controvérsia.

4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.